Tribunal: TCU
Processo: 014.196/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vivacom Comercio e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 101/2024-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto pela empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (peças 92-93) contra o Acórdão 2197/2023-TCU-Plenário , proferido em sede de monitoramento, originado do subitem 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 047.495/2020-0 . Considerando que, após as necessárias medidas saneadoras, foi prolatado o Acórdão 2197/2023-TCU-Plenário (peça 73), que considerou não atendidas as determinações exaradas, rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, deixando, porém, de lhes impor sanções; Considerando que o pedido de ingresso nos autos como parte interessada formulada pela empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. não encontra amparo legal ou regimental, visto que as circunstâncias fáticas suscitadas por essa entidade em respaldo ao referido pedido não indicam razão legítima para intervir no processo, restando, portanto, não atendido o requisito previsto no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que não se conhecerá de recurso interposto contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito nem imposto nenhum tipo de sanção, nos termos do art. 278, § 5o, do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer da unidade técnica no sentido do não-conhecimento do presente recurso (peças 96-98); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, IV, "b", 146, § 2o, 278, § 5o, e 282 do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de ingresso formulado pela empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. como parte interessada no presente processo, ante a ausência de razão legítima para intervir nos autos; e não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de interesse recursal, uma vez que não se conhecerá de recurso interposto contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito nem imposto nenhum tipo de sanção, dando-se ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 014.196/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrente: Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (10.996.691/0001-89). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Federal Ipanema. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Felipe Lima Araújo Romero (215001/OAB-RJ), entre outros, representando a Vivacom Comércio e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.